Tribunal: TJSP
Processo: 2203276-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Exercícios de 2.014 e 2.015 – Decisão que indeferiu a indicação de bem imóvel à penhora em razão da recusa da exequente - Observância à ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art. 797 – Decisão mantida - Recurso desprovido.